Tribunal: TJSP
Processo: 1025566-54.2025.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil E Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Contradição. Inocorrência. Interpretação Do Art. 71, Parágrafo Único, Da Lei No 8.245/1991. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu provimento à apelação da locatária-sublocadora, julgando-se procedente a ação de consignação de chaves, declarando-se

Ementa:
Direito Processual Civil E Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Contradição. Inocorrência. Interpretação Do Art. 71, Parágrafo Único, Da Lei No 8.245/1991. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu provimento à apelação da locatária-sublocadora, julgando-se procedente a ação de consignação de chaves, declarando-se encerrado o contrato de locação principal e invertendo os ônus sucumbenciais.
2. A embargante, locadora, sustenta contradição no acórdão, sob o argumento de que a aplicação do art. 71, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991 dependeria da procedência da ação renovatória movida pela sublocatária, o que ainda não ocorreu. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de improcedência e prequestionar o art. 15 da referida lei.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o art. 71, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991, ao julgar procedente a ação de consignação de chaves e declarar encerrado o contrato de locação principal.
III. Razões De Decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada.
6. O acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer a inaplicabilidade do art. 15 da Lei no 8.245/1991, aplicando, de modo justificado, o art. 71, parágrafo único, que disciplina a hipótese de ação renovatória ajuizada pelo sublocatário.
7. A fundamentação expôs que o ajuizamento da ação renovatória configura o fato gerador da sucessão contratual ex lege, tornando ilegítima a recusa do locador em receber as chaves, sem exigir o trânsito em julgado da ação.
8. A alegação da embargante traduz inconformismo com a solução jurídica adotada (error in judicando), e não contradição sanável por esta via.
9. O acórdão também enfrentou expressamente o art. 15 da Lei no 8.245/1991, afastando sua aplicação em razão da incidência da norma especial.
IV. Dispositivo E Tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não configura contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, a divergência entre a interpretação jurídica adotada no acórdão e a leitura pretendida pela parte acerca da norma aplicada. A aplicação do art. 71, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991 não exige o prévio julgamento procedente da ação renovatória."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.245/1991, arts. 15 e 71, parágrafo único.